Tribunal: TJSP
Processo: 2060207-33.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389384
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2060207-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que são pacientes WELINGTON
JOSE ONAKA e WALDEMAR TEODORO JUNIOR e Impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: confirmaram a liminar e
concederam em definitivo a ordem, ao mesmo tempo em que julgo prejudicado o
pedido na parte atinente ao COVID-19. v.u., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060207-33.2020.8.26.0000 -Voto no 25.944
2
Habeas Corpus Criminal no 2060207-33.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Pacientes: Welington Jose Onaka e Waldemar Teodoro Junior
Comarca: Bauru
Voto no 25.944
Vistos.
Insurge-se
a DEFENSORIA PÚBLICA contra
decisão, proferida pelo MMo Juiz de Direito da 4a Vara Criminal de
Bauru, que indeferiu pedidos de revogação da prisão preventiva ou de
prisão domiciliar, formulados em prol dos réus, ora pacientes,
WELINGTON JOSÉ ONAKA e WALDEMAR TEODORO JÚNIOR
(processo no 1501416-29.2019.8.26.0594).
Segundo consta, os pacientes foram presos em
flagrante, no dia 27 de novembro de 2019, pela prática de furto dos fios
e cabos instalados entre o poste de iluminação pública e a entrada de
uma residência.
Sustenta o combativo Defensor Público, em
apertada síntese, ausência dos requisitos da prisão preventiva e,
subsidiariamente, necessidade de libertação por conta da pandemia
causada pelo novo “coronavírus”.
Pede-se, por qualquer dos motivos invocados, a
imediata libertação do paciente.
A liminar foi deferida (fls. 33/34).
Vieram as informações (fls. 41/42), assim como
manifestação ministerial alvitrando que a ordem seja denegada (fls.
51/68).
É o relato do essencial.
Cuida-se de crime de furto de fios de residência,
sem traços de hediondez, violência ou grave ameaça contra pessoa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060207-33.2020.8.26.0000 -Voto no 25.944
3
O prejuízo do ofendido não se mostrou excessivo.
Embora não se ignore os péssimos antecedentes
dos pacientes, assim como o fato de serem reincidentes, caso
condenados não há prognóstico de que lhes será imposto regime
prisional severo.
Ademais, quando da apreciação da liminar os
pacientes estavam presos há aproximadamente quatro meses, e a
relação processual já se achava consolidada.
Considerando, ainda, a grave situação do País,
sem que haja previsão segura da retomada do serviço forense rotineiro,
a libertação era de rigor.
Posto isso, pelo meu voto confirmo a liminar e
concedo em definitivo a ordem, ao mesmo tempo em que julgo
prejudicado o pedido na parte atinente ao COVID-19.

IVO DE ALMEIDA
Relator